Tribunal: STF
Processo: Rcl 85747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Leandro Fernandes de Souza, em 5.10.2025, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.454.564/RO. Tem-se na ementa do ato reclamado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 



    1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 



    3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. O reclamante alega que “o Tema 181 do STF não pode ser utilizado para impedir o seguimento do recurso extraordinário interposto, pois, no caso em análise, foi apresentado tópico específico sobre Repercussão Geral e a questão sobre a retroatividade da Lei 13.964/2019, mais especificamente quanto à possibilidade de proposta de ANPP sobre Ações Penais sentenciadas e a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “salta aos olhos a falta de fundamento lógico do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do Tema n. 181 do STF, já que o ora reclamante preenche todos os requisitos legais para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, consistente na suspensão condicional do processo e transação penal, posto ser primário e sem antecedentes criminais, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita como servidor público aposentado e advogado, com mais de três décadas de vida pública e política irretocável, sem nada que desabone a conduta, conforme Certidão Negativa atualizada emitida em 31/08/2025” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “não pode subsistir a condenação no caso, por não ter sido aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verificasse a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, consistente na suspensão condicional do processo e transação penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “o Superior Tribunal de Justiça não adentrou ao mérito da questão, diante da suposta ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ, o que, por óbvio, configura existência de negativa de prestação jurisdicional, violando, dessa forma, o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas” (fl. 25, e-doc. 1).



    Argumenta que “os fatos narrados na petição inicial são atípicos, ou seja, não podem ser considerados como crimes contra a honra, como bem entendeu a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Rondônia, conforme documento assinado eletronicamente por Raimisson Miranda De Souza, em 22/07/2020, às 23:04, onde os Membros do Conselho Seccional por maioria de votos, acompanharam o voto divergente do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral Adjunto da OAB/RO, dando provimento ao recurso apresentado nos autos do Processo n. 22.0000.2019.004563-2” (fl. 36, e-doc. 1).



    Ressalta que “as ofensas proferidas pelo advogado foram decorrentes de provocação direta do servidor Lucas Levi Gonçalves Sobral e outro. Tal fato evidencia a ausência do dolo específico de injuriar (animus injuriandi) e de caluniar (animus caluniandi), uma vez que as ofensas foram proferidas em momento de nervosismo e animosidade ocorrida entre dois agentes públicos, provocadas pela ação desse servidor, o que atrai a aplicação do perdão judicial previsto no art. 140, §1º, I do Código Penal” (fl. 38, e-doc. 1).



    Salienta que, “no Brasil, é impedida a retroatividade de lei ou norma desfavorável ao réu, e, sendo assim, o argumento de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição da pretensão punitiva não pode ter sido utilizada no caso do réu, uma vez que os fatos pelos quais o mesmo foi condenado (peticionamentos protocolados nos autos de n. 7029108-70.2017.8.22.0001 - 1ª VFP PVH/RO em 26/08/2018) são, portanto, anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 176.473 RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Data do Julgamento: 27/04/2020), atraindo a incidência do disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’” (fls. 42-43, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AREsp 2454564 - RO (2023/0290032-3), nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil vigente, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Outrossim, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto em face da decisão monocrática do relator e Vice-Presidente daquela Corte e, ainda, negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante, até o julgamento definitivo do incidente instaurado EXCEÇÃO DA VERDADE, AgRg nos EDcl no AREsp 2783923 - RO (2024/0413350-1), processo referência n. 0009705-24.2019.8.22.0501, conclusos para decisão ao Ministro Relator em 02/10/2025, ante ao seu caráter prejudicial, a fim de evitar decisões conflitantes, cujo julgamento prejudica o mérito da questão principal (crimes de calúnia e injúria), uma vez comprovada a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, e na forma do artigo 597 do Código de Processo Penal. 



    Na remotíssima hipótese de se negar o quanto acima exposto, requer a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, para que seja reconhecida a coisa julgada material e a litispendência em relação a outro feito criminal no qual ao advogado foi imputada a prática de condutas criminosas idênticas, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, comprovada a repetição das mesmas partes, versando sobre os mesmos fatos (causa de pedir) e com a mesma pretensão (autos n. 0003022-93.2018.8.22.0601), que tramitou primeiramente na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, e, por conseguinte, declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, e na forma do que regem os artigos 337, VI e VII, §§1º, 2º, 3º e 4º; 485, V, do Código de Processo Civil em vigor. 



    Caso não acolhidos os pedidos formulados acima, requer a concessão do perdão judicial previsto no art. 140, §1º, I do Código Penal, tendo em vista que as ofensas proferidas pelo reclamante foram decorrentes de provocação direta do servidor Lucas Levi Gonçalves Sobral e outros, evidenciando a ausência do dolo específico de injuriar (animus injuriandi), e de caluniar (animus caluniandi), uma vez que as ofensas foram proferidas em momento de nervosismo e animosidade ocorrida entre dois agentes públicos, provocadas pela ação desse servidor. 



    Ainda num segundo plano, requer seja aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, consistente na suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89 da Lei 9.099/1995 e no artigo 77 do Código Penal, vez que a ação penal privada foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, bem como seja oferecida proposta de transação penal, conforme prevê o artigo 76 da Lei Federal n. 9.099/95, tendo em vista que o reclamante preenche todos os requisitos legais exigidos, ou seja, PRIMÁRIO e SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita como advogado e servidor público aposentado com mais de três décadas de vida pública e política irretocável, SEM NADA QUE DESABONE A CONDUTA, conforme Certidão Negativa atualizada emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia acostada aos autos. 



    Ou, se Vossa Excelência assim não entender sejam plausíveis os argumentos, aqui expostos, requer que se determine a anulação da decisão que recusou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça bem como todos os atos processuais a ela posteriores, com determinação para que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público Estadual para oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em troca da extinção do processo, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, e nos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal n. 13.964/2019 - o denominado ‘pacote anticrime’, devendo a tramitação do processo ficar suspensa até a apreciação da matéria pela referida instituição. 



    Por outro lado, requer seja declarada extinta a punibilidade do reclamante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, e na forma do que regem os artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do Código Penal, posto que já decorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos desde a data da prolação da sentença (26/02/2021) até a presente data, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção. Vale lembrar que a prescrição começou a correr da consumação do crime de natureza formal em 26/08/2018 (peticionamentos protocolados nos autos de n. 7029108-70.2017.8.22.0001 - 1ª VFP PVH/RO), e reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do recebimento da queixa-crime (19/03/2019), primeiro marco interruptivo da prescrição. 



    Requer, com fulcro no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assim como, ainda, com suporte nos artigos 98, §§1º e 2º, 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita - AJG, visto que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (fls. 43-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.454.564/RO, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado as teses firmadas nos Temas 339 e 181 da repercussão geral.



    Consta no Tema 339:



     “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Consta no Tema 181:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    6. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    7. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, para manter a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 3.861): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 3.902-3.903). 



    Os embargos de divergência interpostos foram indeferidos liminarmente (fls. 3.946-3.949), cuja decisão foi mantida pela Terceira Seção que negou provimento ao agravo regimental, por ausência de configuração de dissídio jurisprudencial. O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fls. 3.976-3.977):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO FIRMARAM POSIÇÕES ANTAGÔNICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Irresignada com a decisão que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência, a parte manejou o presente agravo regimental. A defesa insiste na alegação de divergência entre o acórdão embargado e o paradigma - AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS - no que tange à possibilidade de análise do pleito de reconhecimento da prescrição ainda que não conhecido o recurso, por aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência de configuração do dissídio jurisprudencial. 



    3. Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática, o em. Relator, no acórdão embargado, cingiu-se a tão somente manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Não houve qualquer manifestação pertinente ao ponto que ora se alega divergente. É dizer, para que houvesse de fato dissídio jurisprudencial, o acórdão embargado teria que ter apresentado posição em sentido contrário àquela manifestada pelo acórdão paradigma, o que não foi feito. 



    4. O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a oposição de embargos de divergência exige que, diante do mesmo substrato fático e idênticos fundamentos legais, tenham os arestos confrontados firmado posições antagônicas, o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. Precedentes. 



    5. Salienta-se, por fim, que, ao contrário do aduzido pelo embargante, não houve transcurso de lapso temporal apto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal entre nenhum dos marcos interruptivos. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 4.015-4.020). 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 1º, III, 5º, II, XIII, XXXIV, ‘a’, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVII, LXXIV, 37, caput, 93, IX, e 133, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, argumenta ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal estadual que inadmitiu o recurso especial. Pontua, também, que não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Quanto aos embargos de divergência, defende que o dissídio jurisprudencial ficou claramente demonstrado. 



    Alega que nenhuma das teses jurídicas alegadas pelo recorrente foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta a ocorrência de coisa julgada e litispendência. 



    Pede o reconhecimento, de ofício, da prescrição dos delitos. 



    Defende preencher os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) e de suspensão condicional do processo. 



    Alega insuficiência de recursos para arcar com o pagamento da pena de prestação pecuniária. 



    Formula, ainda, pedidos de efeito suspensivo, de gratuidade de justiça e de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 



    Apresentadas contrarrazões (fls. 4.077-4.121 e 4.122-4.135). 



    É o relatório. (...)



    4. Quanto ao cabimento, no presente caso, do acordo de não persecução penal - ANPP, o Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão de 18/9/2024, o julgamento do HC n. 185.913/DF, oportunidade em que fixou, por unanimidade, as seguintes teses:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    A Suprema Corte também definiu que o julgamento ‘não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar’. 



    Quanto à possibilidade de oferecimento acordo de não persecução penal de maneira retroativa, cumpre esclarecer que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a inadmissão (não conhecimento) de recurso apresentado nas instâncias excepcionais possui efeitos retroativos, resultando no reconhecimento do trânsito em julgado em momento anterior ao do julgamento do recurso do qual não se conheceu. 



    A propósito: (...).



    Consequentemente, afigura-se inviável a adoção da providência em questão, porquanto, uma vez consolidada a conclusão pela inadmissão de recurso anterior, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado retroativo do decreto condenatório proferido nos autos, restando inviabilizada qualquer outra apreciação. 



    5. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do primeiro acórdão recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 3.862):



    O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com fundamento nas Súmulas n. 283/STF, 284/STF, 7/STJ e deficiência de cotejo analítico. 



    Na hipótese, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial. 



    No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando os fatos que foram, segundo alega, devidamente consignados no decisum a quo, o que não aconteceu. 



    Destarte, a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. 



    É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Quanto ao acórdão nos embargos de divergência, também se verifica que os fundamentos foram apresentados de forma satisfatória, concluindo não examinar o mérito do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 3.977-3.979):



    O recurso não merece provimento. Apesar do esforço da defesa, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência de configuração do dissídio jurisprudencial. 



    O agravante apontou divergência entre o acórdão embargado e o paradigma - AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023 - no que tange à possibilidade de análise do pleito de reconhecimento da prescrição ainda que não conhecido o recurso, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    Em julgamento dos embargos de divergência, conclui pela ausência de configuração do dissídio jurisprudencial. Isso porque, conforme consignado na monocrática, o e. Relator, no acórdão embargado, cingiu-se a tão somente manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Não houve qualquer manifestação pertinente ao ponto que ora se alega divergente. 



    É dizer, para que houvesse de fato dissídio jurisprudencial, o acórdão embargado teria que ter apresentado posição em sentido contrário àquela manifestada pelo acórdão paradigma, o que não foi feito. 



    Portanto, reitero que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, em ambos os casos (acórdão embargado e acórdão paradigma), tratava-se exatamente da mesma situação fática, diante da qual este Sodalício teria dado soluções jurídicas distintas. 



    Reforça-se que o dissídio jurisprudencial apto a ensejar a oposição de embargos de divergência exige que, diante do mesmo substrato fático e idênticos fundamentos legais, tenham os arestos confrontados firmado posições antagônicas, o que não ocorreu na hipótese em epígrafe.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência, relacionado às questões de mérito e à correta aplicação de óbices processuais pelo STJ. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    6. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também